Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO. MORTE DO SEGURADO. RECUSA NA QUITAÇÃO DO CONTRATO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NA INFORMAÇÃO. ALEGADA MÁ-FÉ DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO POR PARTE DA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA COM REDAÇÃO GENÉRICA. DECURSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO ENTRE O EPISÓDIO REGISTRADO NO LAUDO PERICIAL E A DATA DE FALECIMENTO. SOBREVIDA DE MAIS DE DEZ ANOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia em questão cinge-se em analisar se houve omissão de má-fé, pelo falecido segurado, de informação relevante - doença preexistente, quando da contratação do seguro que cobria o risco de sua morte para fins de quitação de contrato de empréstimo pessoal.
2. Nos termos da Súmula 609, do STJ, configura ato ilícito da seguradora a negativa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, quando ela não houver exigido exames médicos prévios à contratação ou quando restar demonstrada a má-fé por parte do segurado.
3. A mera omissão de informação do segurado no momento da contratação do seguro não está necessariamente atrelada à sua má-fé, devendo ser cabalmente demonstrada a ciência do contratante sobre sua pouca expectativa de vida em decorrência de doença preexistente, já que a boa-fé nas relações contratuais é presumida.
4. No caso em análise, o registro de infarto agudo do miocárdio, conforme constatado pelo perito, é datado do ano de 2004, ou seja, 10 (dez) anos e, 12 (doze) anos antes da primeira e da segunda contratação, respectivamente, a evidenciar que o contratante certamente sentia-se apto a firmar os contratos em 2014 e 2016, pois houve razoável sobrevida até seu óbito em maio de 2017, o que arreda a alegação de dolo ou má-fé do segurado.
5. Ademais, a cláusula contratual não estabelece que doenças ou lesões são consideradas relevantes, não sendo possível considerar toda e qualquer doença ou lesão, uma vez que ambas as hipóteses prescindem de cuidados médicos de menor ou maior grau, não sendo aceitável que comando tão genérico, em um contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, possa prevalecer.
6. Recurso provido.